Tribunal: TJPA
Processo: 0007321-12.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007321-12.2011.8.14.0301

APELANTE: JULIANO JORGE DE FREITAS SALGADO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO MOVENS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. DIFERENÇA NA METRAGEM DA PISTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a eliminação de candidato em concurso público da Polícia Militar do Pará por não atingir a distância mínima exigida no teste de corrida de 12 minutos. O embargante alegou que a pista utilizada possuía metragem inferior à prevista no edital, o que comprometeria a validade do teste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao impacto da diferença na metragem da pista sobre o desempenho do candidato e a consequente anulação do teste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de diferença na metragem da pista, concluindo que o embargante não demonstrou prejuízo concreto que justificasse a anulação do teste.

O reconhecimento da diferença na metragem da pista não implica, por si só, a necessidade de invalidação do exame, sendo necessária a comprovação de impacto significativo sobre o resultado, o que não ocorreu.

Não há omissão na decisão recorrida, pois a matéria suscitada foi devidamente abordada e fundamentada no acórdão embargado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, quando ausentes obscuridade, contradição ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera existência de diferença na metragem da pista utilizada no teste físico de concurso público não acarreta, por si só, a nulidade do exame, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto ao candidato.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de omissão, obscuridade ou contradição efetivamente demonstradas.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em apelação cível oposto sobre o acórdão ID

20363903.

Na origem, o caso envolve um candidato ao concurso público da Polícia Militar do Pará que foi eliminado no exame de aptidão física por não alcançar a distância mínima exigida no teste de corrida de 12 minutos.

O acórdão analisou a legalidade da eliminação e os impactos da diferença na metragem da pista, concluindo pela improcedência do pedido do autor/apelante, ora embargante.

O autor/apelante alegou que a pista utilizada para o teste não estava em conformidade com o edital, pois teria apenas 360m de extensão, enquanto a previsão era de 400m. Com isso, ingressou com ação judicial pleiteando a nulidade do teste e sua realização em pista adequada e posteriormente interpôs a apelação repetindo argumentos.

Alega, em suscinta petição de 5 parágrafos, a existência de omissão.

Pede o provimento dos embargos para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

Vou rejeitar os embargos.

O acórdão analisou a diferença na metragem da pista, mas concluiu que o embargante não demonstrou que tal fato resultou em um prejuízo concreto que justificasse a anulação do teste. A decisão foi clara ao afirmar que a pequena diferença na metragem da pista não foi demonstrada como fator determinante para a eliminação do candidato.

O reconhecimento da diferença na metragem da pista não é incompatível com a conclusão de que isso não gerou um prejuízo concreto ao candidato.

Uma premissa pode ser verdadeira sem que necessariamente leve à conclusão desejada pelo embargante. Os fundamentos do julgado não guardam qualquer omissão.

Os embargos representam
mero inconformismo com o resultado do julgamento
, sem demonstrar qualquer vício que justifique sua alteração.
Não há omissão
, pois a decisão abordou o tema central.
Não há obscuridade
, pois os fundamentos são compreensíveis.
Não há contradição
, pois as premissas se mantêm coerentes dentro da argumentação jurídica.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/03/2025